Tribunal: TJDFT
Processo: 0748023-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748023-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO FERREIRA CUNHA EMBARGADO: RONNIE VON FERNANDES ADORNO, YASMIN SANTOS DA SILVA FERNANDES ADORNO, JOAO VICTOR DE CARVALHO ADORNO D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Decisão Monocrática que Indeferiu Antecipação de Tutela Recursal - Alegação de Omissão na Apreciação de Provas - Inexistência de Vício - Pretensão de Reexame do Mérito - Impossibilidade - Rejeição FERNANDO FERREIRA CUNHA opôs Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, a qual, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0718166-75.2025.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência para suspensão de atos constritivos sobre imóvel situado no Condomínio do Edifício Emily, Apartamento 204, Bloco 1.420, Núcleo Bandeirante/DF. Em síntese, a decisão embargada fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade de provimento do recurso, considerando que o embargante não comprovou aquisição adequada da posse ou propriedade do imóvel, ao menos em cognição sumária a justificar a concessão da medida liminar pretendida. Em suas razões recursais (ID 78320318), o embargante sustenta, em síntese, omissões na apreciação e valoração das provas juntadas aos embargos de terceiro. Sem contrarrazões. É o relato necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, prestando-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, não se constata da decisão embargada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Quanto à alegada omissão na apreciação das provas de disponibilização de valores e dos demais documentos comprobatórios da posse, observo que a decisão embargada enfrentou expressamente a questão ao consignar que "não há nos autos prova de efetiva disponibilização de valores ao seu falecido irmão, como alega" e que "os fundamentos da parte agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem". Quanto à alegação de que não houve reconhecimento de comodato pelo embargante, a decisão embargada fundamentou-se em dois elementos: a sentença da Ação de Despejo, que reconheceu "um contrato verbal de comodato firmado na época, com o irmão do autor", e a própria referência do agravante à existência de "acordo informal" sobre o imóvel. Outrossim, não há omissão na decisão embargada, porquanto não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. No caso, verifica-se mero inconformismo da parte quanto a conclusão adotada, não apontando qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, situação incabível em Embargos de Declaração. Assim, ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator